Tribunal: TJDFT
Processo: 0724629-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724629-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALLE ABREU ADVOCACIA AGRAVADO: MARIA TERESA DE QUEIROZ THOMAZ, REINALDO MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Valle Abreu Advocacia com a finalidade de modificar a decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0738224-93.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de 20% da pensão militar recebida pela agravada Maria Teresa de Queiroz Thomaz. Abaixo transcrevo a parte da decisão que ora se agrava (ID 96601167, do processo de referência): “(...) Tentada a penhora "online", esta restou infrutífera (doc. anexo). Passo agora à análise dos requerimentos constantes da petição de ID no 95059044. Indefiro o requerimento de item “ii” da petição de ID no 95059044, pois o c. STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.184.765/PA), já afastou qualquer possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos. Destaque-se, ainda, que não se equipara a "natureza alimentar", que qualifica os honorários advocatícios, com a expressão "prestação alimentícia", tratada na exceção prevista no artigo 833, § 2o, do CPC, cuja interpretação, segundo as regras de hermenêutica, por se tratar de exceção, deve ser restritiva. Acrescenta-se, ainda, que a própria remissão do § 2o, do art. 833, aos arts. 528 e 529, todos do CPC, reforça o entendimento de que, de fato, a permissão para o afastamento da impenhorabilidade do salário do devedor, bem como a autorização para desconto na sua folha de pagamento, somente ocorre nos casos de "prestação alimentícia", não se confundindo com a "verba de natureza alimentar", sendo esta gênero e, aquela, espécie. (...) Inconformado, o agravante aduz que o cumprimento de sentença refere-se a débito de honorários advocatícios em que foram condenados os agravados, solidariamente, nos autos do processo n. 071313-70.2019.8.07.0001. Aduz que a decisão de indeferimento encontra-se em dissonância com a jurisprudência atual (EREsp 1582475/MG), segundo defende, admite a penhora requerida. Sustenta que a partir do final de 2018, o STJ tem permitido a penhora de verba salarial, desde que realizada com razoabilidade, a fim de não prejudicar a subsistência do devedor. Relata que a regra de impenhorabilidade de verbas de natureza salarial insculpida no art. 833, IV, do CPC/2015, não é absoluta e que no § 2o do referido dispositivo constam exceções à referida regra. Para corroborar seus argumentos, aponta julgados do STJ e também deste Tribunal de Justiça. Afirma que o pedido encontra respaldo na atual jurisprudência e aponta que a agravada Maria Thereza de Queiroz recebe pensão militar no valor de R$7.306,46 e aufere outras rendas (INSS e como empresária individual). Por fim, requer a concessão de tutela de urgência com fundamento nos artigos 300 e 1.019, do CPC, para que seja determinado o bloqueio de 20% dos rendimentos mensais da pensão da agravada Maria Teresa, até o limite do crédito exequendo. No mérito, pugna para que seja dado provimento ao recurso de agravo, confirmando a tutela antecipada de penhora de 20% dos proventos de pensão militar da agravada Maria Teresa de Queiroz. Preparo não efetuado porque o agravante é beneficiário de gratuidade de justiça (ID 78299731, do processo de referência). É o relatório. O caput do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Cabe ao Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Portanto, a concessão da medida de urgência é condicionada à demonstração simultânea da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave ou de difícil reparação, mediante a apresentação de prova sumária. Da análise dos autos, verifica-se que os agravados foram condenados, solidariamente, ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 12% sobre o valor da causa, já considerada a majoração por ocasião do recurso de apelação, conforme acórdão (ID 77575462, do processo de referência). O caso posto tem como controvérsia a possibilidade de penhora de percentual da pensão da devedora para pagamento de honorários advocatícios. Em consulta aos autos de origem, constata-se que a agravada Maria Teresa de Queiroz possui registro como empresária individual (ID 95062505) no ramo de organização de férias, congressos, eventos e gastronomia. Aufere renda bruta mensal de aproximadamente R$7.300,00, referente à pensão militar paga pelo Comando da Aeronáutica, conforme comprovante de rendimentos acostado aos autos de origem (ID 83897832). O art. 789, do Código de Processo Civil, dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O art. 833, do CPC, prevê a regra de impenhorabilidade no inciso IV, dos vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Em votos anteriores, inclusive de minha relatoria, e outros em divergência dos lançados em julgados da 5a Turma Cível, empossei o entendimento da impenhorabilidade de verbas salariais para pagamento de honorários advocatícios. Todavia, em recente decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1935397/DF (2021/0127638-7), de Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, houve o acolhimento da tese da penhora da remuneração do devedor, inclusive em reforma de um dos votos proferidos por este julgador, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECTUVIO EXRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833 DO CPC/2015. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA. AVALIAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/2015, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar. Precedentes da Corte Especial. 3. É possível, no entanto, a penhora com fundamento no art. 833, IV, do CPC/2015, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. Precedente da Corte Especial. 4. Recurso Especial conhecido e provido”. Assim, dando inteira aplicabilidade ao entendimento do c. STJ, e fazendo a mudança de meu posicionamento anteriormente firmado em diversos feitos julgados, defiro a penhora da pensão da agravada. Porém, conforme exige a norma, eventual penhora de parte da remuneração da agravada não poderá comprometer a manutenção de sua dignidade e de seus dependentes, devendo, portanto, o feito retornar ao Juízo de origem, para que se pronuncie sobre a situação fática da devedora, especialmente acerca de sua pensão, suas despesas essenciais e tudo que entender compatível para a manutenção da dignidade do devedor, e faça a fixação de percentual sobre o salário para pagamento do débito referente aos honorários advocatícios do agravante, exequente. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR de penhora de percentual da pensão da agravada Maria Teresa de Queiroz Thomaz a ser fixado pelo Juiz a quo nos termos desta decisão. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021, 21:26:26. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator